Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA NÃO PAGA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso em flagrante, cuja liberdade provisória foi concedida mediante pagamento de fiança. A defesa alega que o paciente é hipossuficiente e não possui condições financeiras para arcar com o valor estipulado, requerendo a dispensa do pagamento ou a substituição por outra medida cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a não quitação da fiança, por comprovada hipossuficiência do paciente, justifica a concessão da liberdade provisória sem o pagamento do valor estipulado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura que a liberdade é a regra, sendo a prisão processual uma exceção, devendo ser justificada por necessidade concreta.
4. A fiança, como medida cautelar, não pode ser utilizada como obstáculo absoluto à liberdade de indivíduos hipossuficientes, sob pena de afronta ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana.
5. A comprovação da hipossuficiência econômica do paciente inviabiliza o cumprimento da obrigação de pagar a fiança, cabendo ao juízo substituir a exigência por outra medida cautelar diversa da prisão.
6. A manutenção da prisão em razão exclusiva da impossibilidade de pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, justificando a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. A fiança não pode ser utilizada como obstáculo absoluto à liberdade do réu hipossuficiente.
2. Comprovada a impossibilidade financeira do paciente, deve ser determinada a substituição da fiança por outra medida cautelar adequada e suficiente para os fins processuais.
3. A manutenção da prisão apenas pela não quitação da fiança configura constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 319, 325 e 350. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.12.2018; STJ, HC no 598.051, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.02.2021.